Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702147-49.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO CÉSAR SILVA DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA – EPP: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP em desfavor de JULIO CESAR SILVA DE CARVALHO, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de ID 156468331 foi dado início à fase executória. Na decisão de ID 167279138 foi deferido o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 7.859,44. O documento de ID 167866633 demonstra o bloqueio integral da quantia executada. Ato contínuo, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da petição de ID 168607617. Aduz, em síntese, que os valores bloqueados, via sistema Sisbajud, se referem ao seu salário no Banco Bradesco e quantia depositada em conta poupança no Banco do Brasil, motivo pelo qual são impenhoráveis por lei. Requer o imediato desbloqueio da verba. Alega nulidade da citação por edital e por consequência a prescrição das mensalidades cobradas nos autos. Solicita, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Inicialmente, utilizando o princípio da instrumentalidade das formas, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença como impugnação à penhora. Gratuidade de Justiça Quanto ao pedido da justiça gratuita do executado, cumpre esclarecer que a presunção de hipossuficiência é relativa, e a parte deve comprovar que não possui condições de arcar com as custas do processo. No caso, o documento de ID 168607624, demonstra que o executado possui uma renda bruta de R$ 14.488,75 e renda líquida de R$ 9.189,73, que é maior do que a renda média mensal da população brasileira, afastando a hipossuficiência do executado. Não se pode, assim, afirmar que o executado é hipossuficiente, ante a renda apresentada. Ante o exposto, indefiro a concessão dos benefícios gratuidade de justiça ao executado. Nulidade de citação Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, qualquer discussão acerca da nulidade de citação nos autos somente poderá ser alegada por meio de querela nullitatis insanabilis ou instrumento processual equivalente. Tal instituto, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de vício. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O meio adequado para se buscar a anulação do processo por ausência de citação é a querela nullitatis e não a ação rescisória, a qual possui o rol taxativo previsto no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 3. Pretendendo a nulidade do processo em decorrência de vício de citação por meio de ação rescisória, verifica-se a falta de condição da ação pela inadequação da via eleita, acarretando sua extinção nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar acolhida e Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito. (Acórdão 1179442, 07191286620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, considerando que o pedido em questão deve ser realizado em ação autônoma, não sendo estes autos a via adequada, indefiro o pleito do executado. Prescrição das mensalidades Resta prejudicada a análise do item em comento, tendo em vista do indeferimento da nulidade de citação. Desbloqueio das contas Em análise detida aos autos, se verifica que foi bloqueado o montante de R$ 13.338,67, via sistema Sisbajud, sendo R$ 5.479,23 no Banco Bradesco e R$ 7.859,44 no Banco do Brasil. Entretanto, a quantia do Banco Bradesco foi devidamente liberada, tendo em vista que o valor bloqueado no Banco do Brasil se refere ao montante integral débito perseguido no presente feito. Assim, apenas o valor de R$ 7.859,44 foi transferido para conta judicial vinculada aos autos. Portanto, resta prejudicada a análise quanto à impenhorabilidade do valor em conta bancária por ter natureza salarial, visto que, repita-se, a quantia de R$ 5.479,23 foi devidamente liberada. Quanto ao argumento de que a constrição recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, concedo a derradeira oportunidade para o executado apresentar extratos bancários da referida poupança para fins de análise da impenhorabilidade, no prazo de 10 dias. Apresentados os extratos, dê-se vista ao exequente. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que “tem uma renda líquida que não ultrapassa R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) por mês, retirando férias e adicional natalino, como consta na planilha acostada nesse recurso, que o mesmo vive de aluguel e é o único provedor da família”. Salienta que “todos os endereços que foram constatados na busca do SIEL, RENAJUD e BACENJUD, especialmente esse último, consta os endereços onde o agravante trabalha”. Ressalta que “trabalha no QG desde 2019, para localizar o mesmo, é necessário NOME, CPF ou Número de Inscrição do Militar, tendo uma dessas informações, sua localização será imediata dentro do QG do Exército”. Afirma que “não foi pedido o auxílio aquele juízo, também, aos órgãos da Receita Federal ou INSS, dessa forma, fica demonstrado que não esgotaram os meios para a localização do agravante”. Acrescenta que “consta ainda no contrato firmado entre as partes, o telefone do agravado (61) 9842-1480), número este que possui até hoje, no qual o agravado não deslumbrou nenhum empenho para entrar em contato”. Conclui que “preenche os pressupostos legais para a concessão de gratuidade” e que “se aplicam ao caso para a nulidade da citação por edital, por não terem esgotado todos os meios disponíveis para citação do réu”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando-se que seja concedido ao Agravante os benefícios da justiça gratuita e a nulidade da citação por edital”. A decisão de fls. 1/5 ID 53087695 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 54413674). É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem evidencia que o Agravante (Executado) requereu “a transferência eletrônica dos valores depositados em conta judicial”, a fim de extinguir o processo com resolução do mérito, “tendo em vista o cumprimento integral da obrigação” (ID 180299752). Por meio da petição de ID 181713320 o Agravado (Exequente) concordou com o pleito. Essas manifestações de vontade importam na perda do objeto do presente recurso porque traduzem o reconhecimento da dívida executada e o respectivo pagamento. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator